Tribunal: TCU
Processo: 005.996/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FASE2006/0022, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BEZERROS - PDIB", visando a busca da melhoria da qualidade de vida das comunidades com maior participação comunitária nas definições do poder, em favor de um ambiente saudável e socialmente justo, para as gerações atuais e futuras. (no da TCE no sistema: 2471/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 508/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor do Instituto de Planejamento e Apoio Ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico e Antônio Fernando de Oliveira Barros, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FASE 2006/0022 (peça 4) que tinha por objeto a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "Plano de Desenvolvimento Integrado de Bezerros - PDIB", visando a busca da melhoria da qualidade de vida das comunidades com maior participação comunitária nas definições do poder, em favor de um ambiente saudável e socialmente justo, para as gerações atuais e futuras, no valor de R$ 127.062,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 105.873,03. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a data em que ocorreu a apresentação da prestação de contas (peça 73, p. 3) , em 10/05/2007, e o Edital de notificação quanto à necessidade de envio da prestação de contas final - Instituto de Planejamento e Apoio Ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (peça 37) , em 04/05/2017; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 112-115) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.996/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Fernando de Oliveira Barros (XXX.347.954-XX) ; Instituto de Planejamento e Apoio Ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (02.197.495/0001-16) . 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Arthur Telles Nebias (OAB-PE 33994) , representando Antônio Fernando de Oliveira Barros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.